Tribunal: TJSP
Processo: 0003714-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Falta Grave – Sustação Cautelar do Regime Semiaberto – Sustenta a possibilidade de restabelecimento do regime semiaberto – NÃO CONHECIMENTO - É possível a regressão cautelar desse tipo de benefício, tendo em vista o poder geral de cautela do MMo Juízo da Execução, que lhe permite fazê-lo ante a comunicação da suposta prática de falta grave, nos termos do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Falta Grave – Sustação Cautelar do Regime Semiaberto – Sustenta a possibilidade de restabelecimento do regime semiaberto – NÃO CONHECIMENTO - É possível a regressão cautelar desse tipo de benefício, tendo em vista o poder geral de cautela do MMo Juízo da Execução, que lhe permite fazê-lo ante a comunicação da suposta prática de falta grave, nos termos do inciso I, do artigo 118, da LEP – Além disso, há de se aguardar a oitiva do paciente para a conclusão da sindicância e a prolação de decisão definitiva acerca de sua eventual regressão a regime prisional mais rigoroso.
Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003714-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante/paciente
ROGERIO TADEU ALMEIDA KRISAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram da
presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003714-70.2020.8.26.0000 -Voto no 36.045
2
Habeas Corpus no 0003714-70.2020.8.26.0000 Comarca de Rio Claro
Impetrante/Paciente: Rogerio Tadeu Almeida Krisan
Impetrado: MMo Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.045
HABEAS CORPUS Execução Penal Falta Grave Sustação
Cautelar do Regime Semiaberto Sustenta a possibilidade de
restabelecimento
do
regime
semiaberto

NÃO
CONHECIMENTO - É possível a regressão cautelar desse tipo de
benefício, tendo em vista o poder geral de cautela do MMo Juízo
da Execução, que lhe permite fazê-lo ante a comunicação da
suposta prática de falta grave, nos termos do inciso I, do artigo
118, da LEP Além disso, há de se aguardar a oitiva do paciente
para a conclusão da sindicância e a prolação de decisão definitiva
acerca de sua eventual regressão a regime prisional mais rigoroso.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor próprio de
Rogerio Tadeu Almeida Krisan, sem pedido liminar, sem apontar a
autoridade coatora, porém depreende-se às fls. 10 tratar-se do MMo Juiz de
Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro, nos autos
de Execução no 588.418.
Aduz o impetrante/paciente que foi condenado pelos crimes
previstos nos artigos 121 e 157, ambos do Código Penal, pelos quais iniciou a
execução na data de 03/03/2001. Narra que em 08/07/2019 preencheu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003714-70.2020.8.26.0000 -Voto no 36.045
3
requisitos necessários em lei e lhe foi concedida a progressão para regime
mais brando, além disso, foi beneficiado com a saída temporária para
11/10/2019, com retorno para 17/10/2019.
Assevera que, na volta da saída temporária, passou pela
sabatina de averiguações determinadas para adentrar na unidade, procedendo-
se a revista pessoal no portão de entrada, inspeção dos seus pertences por
máquina de raio-x, scanneamento corporal, detector de metais e por revista
manual realizada em cada peça de roupa que estava utilizando, bem como em
seus pertences.
Alega que após o último passo realizado, foi conduzido por
agente penitenciário até uma cela cautelar de castigo, sem que lhe fosse dada
qualquer informação do motivo, do qual apenas teve ciência após o
transcurso de 12 dias no local.
Sustenta que sofre constrangimento ilegal, porquanto lhe foi
informado que durante os procedimentos para retorno foi localizado em seu
tênis uma porção de maconha, apesar de não se usuário, e não realizar o
transporte ilícito, sendo que tal fato acarretou na sua regressão de regime, sem
o justo andamento processual, eis que não foi conduzido para a presença da
autoridade policial nem para audiência de custódia.
Requer a concessão da ordem, para que seja determinada a
apuração dos fatos perante o Juízo (fls. 02/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 12/13).
Prestadas informações pela digna autoridade judiciária (fls.
17), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003714-70.2020.8.26.0000 -Voto no 36.045
4
conhecimento da impetração (fls. 23/25).
Este, em síntese, é o relatório.
De acordo com as informações prestadas pela autoridade
judiciária em 03 de fevereiro de 2020, in verbis:
“O paciente cumpre pena de reclusão na Penitenciária I de
Itirapina/SP.
Segundo consta dos autos, em 17/10/2019 o paciente foi
surpreendido tendo ingressar na penitenciária I de Itirapina, após o retorno
da saída temporária, na posse de uma porção de suposta substância
entorpecente.
Ante o exposto, o regime semiaberto do paciente foi sustado
cautelarmente em 24/10/2019, determinado o prosseguimento da pena em
regime fechado até o julgamento da sindicância.
Autos aguardam a oitiva do paciente, designada para o dia
17/03/2020, nos termos do artigo 118, §2o, da L.E.P.” (fls. 17).
A ordem não deve ser conhecida.
Pelo que se infere dos autos, o paciente teve sustado
cautelarmente o benefício de regime semiaberto, com seu recolhimento
provisório ao regime fechado, ou seja, em sede de procedimento de regressão
cautelar, ante a notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave,
consistente na posse de uma porção de suposta substância entorpecente.
Verte das cópias que instruem a impetração, que foi instaurado
Procedimento Apuratório Disciplinar, visando apurar os fatos narrados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003714-70.2020.8.26.0000 -Voto no 36.045
5
Comunicado e Evento no 200/2019, datado de 17 de outubro de 2019, no qual
versa que na referida data, por volta das 11h40min, momento em que o
sentenciado Rogério Tadeu Almeida Krisan, matrícula no 207.896-1, ao ser
submetido ao procedimento de revista corporal, quando retornava da saída
temporária do Dia das Crianças/19, teria sido encontrado ocultado dentro de
seu tênis, 01 invólucro de substância supostamente entorpecente (maconha),
pesando aproximadamente 0,002 kilogramas (fls. 18verso).
Assim, não pode o paciente pleitear o restabelecimento do
regime aberto antes da conclusão da sindicância, conquanto somente após a
devida apuração dos fatos, caberá ao Juízo da 1a Instância analisar tal situação
mediante prolação da decisão final, que decidirá sobre a regressão ou não do
paciente a regime mais rígido.
Dessa forma, o mérito da suposta infração disciplinar ainda
não foi analisado pela autoridade judiciária impetrada.
Ademais, é possível a regressão cautelar desse tipo de
benefício, tendo em vista o poder geral de cautela do MMo Juízo da
Execução, que lhe permite fazê-lo ante a comunicação da suposta prática de
falta grave.
O inciso I, do artigo 118, da LEP, que é claro ao dispor: “A
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva,
com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o
condenado: I- Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave (...)”.
Assim, não se podendo verificar de plano a situação abusiva,
não cabe o amparo da medida constitucional pretendida, sendo impossível o
conhecimento daquilo que se pede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003714-70.2020.8.26.0000 -Voto no 36.045
6
Ante o exposto, não conheço da presente impetração.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR